Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de homologação dos cálculos concernentes aos substituídos processualmente que não aderiram ao acordo noticiado nos autos. Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 11909941, adequadas aos parâmetros estabelecidos no acórdão de ID 11909497, devidamente transitado em julgado (certidão de ID 11909936), o Distrito Federal a elas não se opôs (ID 15507833), enquanto o exequente impugnou-as por não haver computado o valor dos honorários da execução (ID 11909951). Com razão o exequente, motivo pelo qual determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos de ID 11909941, a fim de computar os honorários advocatícios da execução, arbitrados ao ID 11909732, conforme determinado na decisão de ID 11909853. Após refeitas as planilhas, novamente às partes (primeiro, ao exequente) para se manifestarem. I. Brasília, 20 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador